Tribunal: TJES
Processo: 5005322-74.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005322-74.2021.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
NOOK BEACH CLUB LTDA., SUMMER CLUB CASAS DE FESTAS E EVENTOS LTDA, EVERSON DOS SANTOS BARCELLOS, GABRIEL SIQUEIRA DE FREITAS, FELIPE FIOROTI POLTRONIERI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE DANO CONCRETO OU POTENCIAL SIGNIFICATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INSUFICIÊNCIA DA MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública ajuizada em face de empresas e responsáveis pelo empreendimento “Nook Beach Club”, extinguiu pedidos de obrigação de fazer e não fazer por perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos ambientais, após o encerramento das atividades do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se as irregularidades ambientais e urbanísticas constatadas na operação do empreendimento configuram dano moral coletivo ambiental indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e expõe razões aptas à sua reforma.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral, exigindo, contudo, a comprovação do dano ao meio ambiente e do nexo causal.

5. O dano moral coletivo ambiental é
in re ipsa
, mas sua configuração depende da verificação de degradação (concreta ou potencial) ao meio ambiente, aferida por critérios objetivos.

6. A mera irregularidade administrativa ou descumprimento de normas ambientais não implica, automaticamente, dano moral coletivo indenizável.

7. Os laudos técnicos produzidos por órgãos competentes demonstram ausência de degradação ambiental significativa, inexistência de dano irreversível, regeneração natural da área e ausência de impacto relevante ao equilíbrio ecológico.

8. O incêndio ocorrido não atingiu área protegida de forma relevante, tampouco gerou necessidade de recomposição ambiental.

9. Não se comprovou lesão concreta ou potencial significativa ao patrimônio imaterial da coletividade (meio ambiente), afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dano moral coletivo ambiental, embora presumido quanto ao elemento subjetivo, exige a demonstração de lesão relevante e intolerável ao meio ambiente, aferida por critérios objetivos.

2. A mera infração a normas ambientais ou urbanísticas não enseja, por si só, indenização por dano moral coletivo.

3. A responsabilidade objetiva ambiental não dispensa a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 129, III, e 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.284/MG (Tema 707), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/09/2014; STJ, AgInt no AREsp 2699877/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30/06/2025; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21/05/2025; STJ, AgInt no REsp 2.102.408/SE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30/03/2026; TJES, AC 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005322-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: NOOK BEACH CLUB LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE DANO CONCRETO OU POTENCIAL SIGNIFICATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INSUFICIÊNCIA DA MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública ajuizada em face de empresas e responsáveis pelo empreendimento “Nook Beach Club”, extinguiu pedidos de obrigação de fazer e não fazer por perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos ambientais, após o encerramento das atividades do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se as irregularidades ambientais e urbanísticas constatadas na operação do empreendimento configuram dano moral coletivo ambiental indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e expõe razões aptas à sua reforma.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral, exigindo, contudo, a comprovação do dano ao meio ambiente e do nexo causal.

5. O dano moral coletivo ambiental é
in re ipsa
, mas sua configuração depende da verificação de degradação (concreta ou potencial) ao meio ambiente, aferida por critérios objetivos.

6. A mera irregularidade administrativa ou descumprimento de normas ambientais não implica, automaticamente, dano moral coletivo indenizável.

7. Os laudos técnicos produzidos por órgãos competentes demonstram ausência de degradação ambiental significativa, inexistência de dano irreversível, regeneração natural da área e ausência de impacto relevante ao equilíbrio ecológico.

8. O incêndio ocorrido não atingiu área protegida de forma relevante, tampouco gerou necessidade de recomposição ambiental.

9. Não se comprovou lesão concreta ou potencial significativa ao patrimônio imaterial da coletividade (meio ambiente), afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dano moral coletivo ambiental, embora presumido quanto ao elemento subjetivo, exige a demonstração de lesão relevante e intolerável ao meio ambiente, aferida por critérios objetivos.

2. A mera infração a normas ambientais ou urbanísticas não enseja, por si só, indenização por dano moral coletivo.

3. A responsabilidade objetiva ambiental não dispensa a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 129, III, e 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.284/MG (Tema 707), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/09/2014; STJ, AgInt no AREsp 2699877/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30/06/2025; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21/05/2025; STJ, AgInt no REsp 2.102.408/SE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30/03/2026; TJES, AC 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005322-74.2021.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
NOOK BEACH CLUB LTDA., SUMMER CLUB CASAS DE FESTAS E EVENTOS LTDA, EVERSON DOS SANTOS BARCELLOS, GABRIEL SIQUEIRA DE FREITAS, FELIPE FIOROTI POLTRONIERI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 16092887) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor de
NOOK BEACH CLUB EIRELI-ME
,
EVERSON DOS SANTOS BARCELLOS
,
GABRIEL SIQUEIRA DE FREITAS
,
SUMMER CLUB CASAS DE FESTAS E EVENTOS EIRELI
e
FELIPE FIOROTI POLTRONIERI
, julgou: (i) extinto o processo quanto aos pedidos de obrigação de fazer e não fazer, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC; (ii) improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, determinando, ainda, o reexame necessário da decisão.

Nas razões recursais (id 16092888), o Ministério Público sustenta, em síntese, que: (i) a r. sentença recorrida desconsiderou elementos probatórios relevantes coligidos aos autos, que demonstrariam o descumprimento reiterado de decisões judiciais e administrativas pelos Apelados; (ii) o dano moral coletivo ambiental configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova de dano material concreto ou de sofrimento individual pela coletividade; (iii) a conduta dos apelados foi reiterada, consciente e dolosa, com funcionamento do estabelecimento mesmo após a suspensão da licença ambiental e em flagrante desrespeito às ordens judiciais exaradas neste processo; (iv) os episódios de incêndio ocorridos nos anos de 2019 e 2022, a superlotação recorrente, a utilização indevida de Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA-B) e a ausência de saídas de emergência adequadas expuseram concretamente a integridade física dos frequentadores; e (v) o encerramento posterior das atividades não tem o condão de elidir o dano moral coletivo já configurado.

Devidamente intimados, os apelados
FELIPE FIOROTI POLTRONIERI
,
GABRIEL SIQUEIRA DE FREITAS
e
SUMMER CLUB CASAS DE FESTAS E EVENTOS EIRELI,
apresentaram contrarrazões (id 16092890), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo integral desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na qualidade de
custos legis
, emitiu parecer (id 17645705) opinando pela rejeição da preliminar e pelo provimento integral do recurso ministerial, com condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Pois bem.

A fim de
delimitar a controvérsia dos autos
, faço registro dos elementos juridicamente relevantes para a composição da lide:

O MPE ajuizou Ação Civil Pública em face dos responsáveis pelo estabelecimento denominado Nook Beach Club, situado na Rua Inhoá, s/nº, Centro, Vila Velha/ES, área correspondente ao Morro do Jaburuna.

Segundo o MPE, a demanda foi proposta em razão de reiteradas irregularidades na operação do empreendimento, com destaque para o funcionamento sem licença ambiental válida, o descumprimento das condicionantes impostas pela Licença Municipal Ambiental de Regularização — LMAR nº 214/2016, a ocupação e utilização indevida de Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA-B), a superlotação recorrente acima da capacidade admitida pelo Corpo de Bombeiros Militar, a ausência de sistema adequado de tratamento de efluentes, a emissão de poluição sonora e a incompatibilidade da atividade exercida com o zoneamento urbano previsto na Lei Complementar nº 65/2018 (Plano Diretor Municipal de Vila Velha — PDM), que classifica o imóvel em Zona de Ocupação Restrita (ZOR-D) e ZEIA-B, ambas vedantes de atividades de impacto grau 4, categoria em que se inserem boates e danceterias.

O pedido principal, após encerramento das atividades do empreendimento no curso do processo, restringiu-se à condenação dos apelados ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos
, a ser revertida ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental de Vila Velha (Lei Orgânica Municipal n.º 1/1990, arts. 191 e 192).

Em exame à pretensão recursal (Apelação no id 16092888), verifico haver apenas duas questões em discussão, a saber:

(i) preliminarmente, se o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público cumpre a exigência de dialeticidade;

(ii) se as irregularidades ambientais e urbanísticas, verificadas no exercício da atividade econômica da Nook Beach Club durante o período de funcionamento do empreendimento, configuram dano moral coletivo em matéria ambiental.

Inicio pelo exame da
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

Os Apelados alegam que o recurso não merece admissão, porquanto não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença, de maneira a descumprir o requisito da dialeticidade recursal.

No entanto, a preliminar
não
merece acolhimento
.

Da leitura da peça recursal (id 16092888) é possível extrair, com facilidade, os pontos de irresignação da apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença atacada, questionando os fundamentos que levaram ao desacolhimento da pretensão autoral.

Há, no apelo, determinação exata do capítulo sentencial contra o qual se insurge, a saber, o do dano moral coletivo, com a exposição de razões para a reforma que dialogam com a sentença recorrida.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018).

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida e, assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Não havendo outras preliminares arguidas,
passo ao exame
conjunto
da pretensão recursal e da remessa necessária,
destacando desde já o julgamento conjunto de ambos.

Inicialmente, é imperioso assentar premissa segundo a qual o microssistema de tutela coletiva — integrado conjuntamente pela Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/1985), pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990) e, em matéria ambiental, pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/1981) — confere ao Ministério Público legitimidade ampla para a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal.

O art. 225,
caput
, da Constituição Federal consagra o meio ambiente como direito fundamental de todos, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O §3º do mesmo dispositivo estabelece que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse passo, ao regulamentar a responsabilidade civil ambiental, o art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981 dispõe que “o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

Consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e lastreada na teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite ao risco se integrar na unidade do ato danoso, sendo descabida a invocação de excludentes de responsabilidade civil. Nessa linha, o Tema Repetitivo n.º 707/STJ:

[...] A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. [...]"
(REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 5/9/2014 — Tema Repetitivo n.º 707)

Embora a responsabilidade ambiental seja objetiva e lastreada no risco integral,
a dispensa da demonstração de culpa não tem o condão de eliminar a necessidade de comprovação do próprio dano
— elemento inafastável de toda e qualquer pretensão indenizatória.

A teoria do risco integral, ao prescindir do elemento subjetivo, apenas facilita a responsabilização do poluidor, mas não converte a mera irregularidade administrativa em dano indenizável
ipso facto
. Para o aperfeiçoamento do dever de indenizar, exige-se, sempre, a demonstração do
evento danoso
e do
nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o dano verificado.

Especificamente sobre a matéria dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o dano moral coletivo em matéria ambiental é
in re ipsa
, prescindindo da eventual análise subjetiva de dor. Não obstante, na mesma oportunidade, aquela c. Corte Cidadã estabeleceu
que a ocorrência do dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferida a partir de critérios objetivos.

Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO . DANO MORAL COLETIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. 1 .
O dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferido a partir de critérios objetivos e in re ipsa, não se vinculando à análise subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social específico.
2. Superação da aplicação da Súmula 7 do STJ aos casos de dano moral coletivo ambiental, representando evolução jurisprudencial no entendimento da Primeira Turma. 3 . Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2699877 MT 2024/0272480-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/05/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025)

Nesse sentido, mesmo a jurisprudência reconhecendo a natureza
in re ipsa
do dano moral coletivo ambiental (desnecessidade de avaliar dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade), também é cediço que a presunção de dano não decorre de toda e qualquer irregularidade administrativa verificada no curso da atividade empresarial, mas sim da constatação de
conduta concreta ou potencialmente lesiva à natureza
.

A propósito, colaciono excerto do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a intolerabilidade da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição pro natura do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ
. IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral. V - A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades. VI - Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório. VII - Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

In casu
, verifica-se que a instrução processual foi longa, permeada por extensa produção técnica realizada por órgãos públicos com competência específica para aferir as condições ambientais do local. Ao final, constato que
os Apelados se desincumbiram de provar a ausência de lesão imaterial ambiental
. Da análise do acervo probatório, sobressaem os seguintes elementos de fato, diretamente relevantes para a conclusão que se impõe:

No tocante aos impactos ambientais propriamente ditos, o relatório técnico nº 180/2022, produzido pela Gerência de Recursos Naturais do Município de Vila Velha, concluiu que o incêndio ocorrido em novembro de 2022 no local não afetou área ambientalmente protegida, tendo ficado restrito à queima de capim próximo a um costão rochoso e a três espécies de árvores de médio porte situadas nas imediações do palco destruído (id 16092856).

A vistoria realizada em 02/07/2024, documentada no relatório SEMMA/GELF nº 1152/24, atestou que não havia mais vestígios visíveis do incêndio, tendo sido registrada regeneração natural no entorno da área afetada (pag. 52 do id 16092886).

A nota técnica SEMMA/GELF/COATEC nº 012/2022 (id 16092835) afastou expressamente a necessidade de recomposição de vegetação no local, registrando, no âmbito da atuação da Gerência de Recursos Naturais, que não houve aspecto ambiental identificado que exigisse tal providência.

O Parecer Técnico SEMMA nº 391/2022 (id 16092815) certificou que a área não compreendida na licença ambiental encontrava-se devidamente isolada, estando, portanto, preservada.

Por fim, a empresa apresentou plano de desmobilização informando a retirada de todos os seus materiais e resíduos do local (pag. 101/102, no id 16092886), e o próprio relatório da SEMMA/GELF nº 1152/24 registrou que, desde 2023, o imóvel não se encontrava mais na posse da empresa requerida, estando sob a gestão e responsabilidade do proprietário.

Em complemento, é de se registrar que a única condicionante à qual, ao tempo das alegações finais ministeriais, permanecia em aberto relacionava-se à destinação dos resíduos da demolição do píer — questão sobre a qual, em reunião ocorrida na Promotoria de Justiça de Vila Velha em 21/02/2024 (fl. 18 — id 16092886), o próprio representante da SEMMA informou que a empresa havia procedido à demolição total do equipamento, aproveitando o material na recuperação do deck posteriormente atingido pelo fogo —, o que, a seu turno, evidencia a inexistência de dano ambiental irreversível ou de degradação mensurável, mas apenas uma pendência relativa à comprovação documental do destino conferido ao material residual.

Nesse contexto, é forçoso concluir que, muito embora as irregularidades praticadas pelos apelados ao longo dos anos de operação do empreendimento sejam relevantes sob o ponto de vista administrativo e urbanístico — e tenham justificado a concessão de tutela de urgência e a imposição de multas —, o conjunto probatório dos autos não demonstra que tais irregularidades tenham produzido efeitos ambientais concretos, persistentes ou socialmente relevantes sobre o patrimônio imaterial da coletividade, capazes de justificar a responsabilização extrapatrimonial ora pleiteada.

O fato de os apelados terem operado o estabelecimento em desconformidade com as condicionantes da LMAR nº 214/2016 e de terem promovido eventos em área de ZEIA-B sem autorização específica certamente configurou ilicitude e justificou todas as medidas administrativas e judiciais adotadas.

Contudo, os laudos técnicos produzidos por órgãos públicos competentes demonstram que,
in casu
,
as irregularidades constatadas não se traduziram em degradação ambiental permanente, em supressão irreversível de vegetação protegida, em contaminação de recursos hídricos ou em qualquer outra forma de comprometimento efetivo do equilíbrio ecológico da área em questão
. A área se regenerou naturalmente; a vegetação não exigiu recomposição; o incêndio não atingiu área protegida; a praia não apresentava resíduos sólidos ou alteração de sua conformação física.

A propósito, colaciono os seguintes excertos:

[...] 7. Os pedidos de indenização por danos materiais ambientais e por danos morais coletivos possuem identidade de causa de pedir, pois ambos se fundamentam na mesma situação fática de dano ambiental em Área de Segurança Aeroportuária que teria colocado em risco a segurança das operações aeroviárias, o que impõe o julgamento conjunto dos pedidos perante a Justiça Federal.
8. O dano moral coletivo protege valores imateriais da coletividade e exige demonstração de lesão relevante a valores jurídicos fundamentais, não se presumindo automaticamente a partir de qualquer conduta ilícita; por isso, é necessário que a conduta antijurídica afete, de forma grave e intolerável, interesses coletivos extrapatrimoniais
. 9. À luz das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, que afastou a existência de prova concreta de ameaça efetiva à segurança de voo e de temor coletivo, reconhecendo apenas a probabilidade de associação de incidentes envolvendo colisão de aviões com pássaros aos lixões, não se configura, no caso concreto, dano moral coletivo, por ausência de demonstração de lesão grave e intolerável aos valores imateriais da coletividade. 10. A ilicitude da instalação de lixões em Área de Segurança Aeroportuária, por si só, não basta para ensejar condenação por dano moral coletivo quando não comprovado que tal prática ocasionou real ofensa à navegação aérea ou abalo significativo à dignidade social da coletividade interessada, devendo ser afastada a condenação por danos morais coletivos. lV. Dispositivo 11. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente provido para (a) reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público Federal e a competência da Justiça Federal quanto ao pedido de indenização por dano material ambiental, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento dessa questão; e (b) afastar a condenação por dano moral coletivo. (STJ; AgInt-REsp 2.102.408; Proc. 2023/0375583-0; SE; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 30/03/2026)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO HIDRELÉTRICO. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DANOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame. Apelações e remessa necessária contra sentença que homologou pedidos de regularização ambiental de usina hidrelétrica e julgou improcedente o pedido de indenização por danos ambientais materiais e morais coletivos. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (I) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais diante da regularização ocorrida no curso do processo; e (II) a existência de dano ambiental indenizável. III. Razões de decidir. A regularização posterior ao ajuizamento não afasta o interesse de agir e impõe à requerida os ônus processuais, pelo princípio da causalidade.
Ausente prova de razoável significância do fato transgressor, repulsa social e dano ambiental, a demonstrar a ocorrência de prejuízo material relevante ou dano moral coletivo significativo, inviável a indenização
. lV. Dispositivo e tese. Recurso da ré desprovido. Sentença confirmada na remessa necessária. Recurso do autor prejudicado. Tese de julgamento:. 1. A regularização ambiental superveniente não afasta a causalidade para fins de custas. 2. A indenização por dano ambiental exige comprovação de razoável significância do fato transgressor, repulsa social e dano ambiental a comprovar prejuízo material relevante ou dano moral coletivo significativo. (TJMG; AC-RN 0018141-08.2016.8.13.0216; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 24/03/2026; DJEMG 25/03/2026)

Por tudo isso, considerando que as irregularidades havidas no empreendimento não geraram, concreta ou potencialmente, repercussões negativas ao meio ambiente,
constato a inocorrência do dano moral coletivo, de maneira que a r. sentença recorrida merece
manutenção
.

Na oportunidade, pelos mesmos fundamentos,
confirmo
a sentença em remessa necessária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida; outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
a sentença em remessa.

Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso e, em remessa, confirmar a sentença.